Tribunal: TJSP
Processo: 1004089-28.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Acidentária – Sentença de extinção sem mérito em face da caracterização da coisa julgada, com base no art. 485, inc. V, do CPC – Pretensão de reforma sob a alegação da presença dos pressupostos ao benefício acidentário - Razões recursais que se apresentam dissociadas da fundamentação da sentença - Violação ao Princípio da dialeticidade - Ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC - Precedentes

Ementa:
Acidentária – Sentença de extinção sem mérito em face da caracterização da coisa julgada, com base no art. 485, inc. V, do CPC – Pretensão de reforma sob a alegação da presença dos pressupostos ao benefício acidentário - Razões recursais que se apresentam dissociadas da fundamentação da sentença - Violação ao Princípio da dialeticidade - Ofensa ao art. 1.010, II e III, do CPC - Precedentes jurisprudenciais. Não conhecimento do recurso.

Não conheço do recurso.